Tribunal: CARF
Processo: 13971.721843/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721843/2013-31
ACÓRDÃO
1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEOMETRAL CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
DTE.
NÃO
CONHECIMENTO DOS DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
É válida a intimação realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
mesmo que o recebedor da notificação não possua poderes específicos
para atuar no processo, conforme previsto na Súmula CARF no 9. A gestão
do DTE e a designação dos responsáveis pelo seu acesso são de
responsabilidade do contribuinte. O recurso voluntário deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão,
conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no. 70.235/1972.
Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido
por intempestivo, do que resulta o não conhecimento dos demais
argumentos recursais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão número 02-95.960 – 4a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
A lide decorreu de auto de infração lavrado contra o recorrente cujo assunto é a
diferença do percentual de presunção de lucro aplicável às atividades do contribuinte. O
contribuinte aplicou o percentual de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL (aplicável para
empreitada com fornecimento de materiais), enquanto a Fiscalização entendeu que o percentual
correto seria o de 32% (prestação de serviços sem fornecimento de material).
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.

“Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração,
anexos entre às fls. 617 e 644, para exigência de crédito tributário no montante de
R$ 3.343.725,54, assim discriminado:

TRIBUTO
JUROS DE
MORA
MULTA
PROPORCIONAL
TOTAL
IRPJ

1.080.626,49

275.765,26 1.215.704,81
2.572.096,56
CSLL

324.187,95

82.279,57
364.711,46
771.628,98
3.343.725,54

Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados, o Autor
do feito registra a seguinte infração: Aplicação incorreta do percentual de
determinação do Lucro Presumido de 8% sobre as receitas tributáveis auferidas na
prestação de serviços, quando o correto seria 32%, o que acarretou as diferenças a
menor de IRPJ e CSLL apurados e declarados pela contribuinte, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
Termo de Verificação Fiscal
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
3
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal a fls. 592/616, o autor do feito
informa o seguinte:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em cumprimento
ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 09.2.04.00-2013-00024-2, procedemos à
fiscalização do contribuinte acima identificado, com o objetivo de verificar o
cumprimento das obrigações relativas ao IRPJ e CSLL, período de 01/01/2010 a
31/12/2010, que passamos a relatar.
1. Dados da pessoa jurídica
GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA, sociedade de responsabilidade limitada que tem
como objetivo social, de acordo com seu contrato social consolidado:
Cláusula Segunda - O objeto social é a prestação de serviços de engenharia
nas áreas inerentes a formação técnica de seus profissionais, destacando
construção e manutenção de oleodutos e gasodutos; construção civil;
montagem mecânica; construção de redes de fibras ótica; fornecimento de
mão de obra especializada; transporte rodoviário de equipamentos e
cargas; serviços de topografia, segurança e meio ambiente.
A empresa adotou o lucro presumido como forma de tributação do lucro cuja
apuração é trimestral para o período analisado (DIPJ2011).
2. Procedimento fiscal
A fiscalização teve início em 8 de fevereiro de 2013, conforme Termo de Inicio de
Fiscalização, abrangendo o ano de 2010.
Em 18/02/2013 respondeu à intimação inicial, entregando parte dos documentos
solicitados.
Em 19/03/2013 foi intimado a apresentar os documentos através do Termo de
intimação Fiscal no 01, informando de que não havia apresentado os arquivos
magnéticos solicitados.
Em 25/03/2013 apresentou documentos como resposta à intimação, alegando
não ser obrigada a apresentação dos arquivos magnéticos.
Em 01/04/2013, através do Termo de Intimação Fiscal no 02, foram solicitados
esclarecimentos sobre as notas fiscais e os contratos apresentados, apresentado a
base legal para a obrigatoriedade de apresentação dos arquivos magnéticos.
Em 08/04/2013 respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 02, dizendo não
possuir arquivos magnéticos para serem entregues além das informações
solicitadas.
Em 26/04/2013 foi intimado a apresentar as ART (anotação de responsabilidade
técnica dos serviços prestados), respondendo em 08 e 10 de 05 de 2013.
No curso da fiscalização, detectamos irregularidades na apuração do IRPJ,
descritas no item 3.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
4
3. Infrações
3.1. Aplicação indevida de percentual de determinação do lucro presumido
3.1.1 Sobre o Lucro Presumido nos contratos de construção civil
A fiscalizada adotou o lucro presumido como forma de tributação do lucro com
apuração trimestral para o período analisado (DIPJ2011), adotando 8% como
coeficiente da determinação do lucro.
Das Soluções de Consulta 279/2006 e 337/2008 da DISIT da 9a Região Fiscal:
[...]
Conclui-se, portanto, que a IN SRF n9 480, de 2004, com as alterações da
IN SRF n9 539, de 2005, alteraram a aplicação dos percentuais de
presunção da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica para
os serviços de construção por empreitada com emprego de materiais,
assim entendida a contratação na modalidade total, ou seja,
determinando que haja o emprego de todos os materiais necessários à
execução da obra.
Assim, somente as receitas decorrentes da construção por empreitada
com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis
à consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 8% (oito por cento) para fins de cálculo do IRPJ. As receitas
oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de
materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Esse entendimento também se amolda à CSLL, uma vez que se aplica a
essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, consoante comando do art. 57 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, In verbis: "Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o
Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. "
Então, mutatis mutandis, pode-se concluir que, no caso da CSLL, as
receitas decorrentes da construção por empreitada com fornecimento,
pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à consecução da
atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do percentual de 12%
(doze por cento) para fins de cálculo dessa contribuição. As receitas
oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de
materiais ou unicamente de mão-de-obra, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento)."
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
5
Este é o entendimento de todas as Soluções de Consulta exaradas a partir de 2006,
como atesta a ementa da Solução de Consulta de número 23/2010 da DISIT da 5a
Região Fiscal:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO
A prática da hidrosemeadura como meio necessário para os serviços
de paisagismo, de semeadura e de plantio não se caracteriza como
atividade de exploração rural;
Tendo o contribuinte atividades diversificadas, diferenciados também
serão os percentuais utilizados sobre as receitas oriundas das
mesmas, calculadas separadamente, para a apuração da base de
cálculo do lucro presumido;
As receitas oriundas de prestação de serviços em geral, incluindo-se
as de construção por empreitada, com fornecimento parcial de
materiais, ou unicamente de mão-de-obra estarão sujeitas à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento);
As receitas oriundas da prestação de serviço de forma auxiliar a
construção civil, por empreitada, com fornecimento, pelo empreiteiro,
de todos os materiais indispensáveis à consecução da atividade
contratada, sendo tais materiais incorporados à obra, estarão
sujeitas à aplicação do percentual de 8% (oito por cento);
Dispositivos Legais: Lei 8023, de 1990, art. 2o; Lei no 9.249, de 1995,
art. 15; Lei 9.430, de 1996, art. 59; Lei no 9.718, de 1998, art. 13 e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 223, III, c, 516, 518 e 519.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
As receitas oriundas da construção por empreitada, com
fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis
à consecução da atividade contratada, sendo tais materiais
incorporados à obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de
12% (doze por cento) para fins de cálculo dessa contribuição. As
receitas oriundas de prestação de serviços em geral, incluindo-se as
oriundas de construção por empreitada, com fornecimento parcial de
materiais, ou unicamente de mão-de-obra estarão sujeitas à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento).
Dispositivos Legais: Lei 8991, de 1995, art. 57; Lei no 9.249, de 1995,
Lei 10.684, de 2003.
[...]
Assim, o contrato de empreitada de construção civil, na apuração do lucro
presumido, estará sujeito ao coeficiente de 8%, se fornecer a totalidade dos
materiais utilizados na obra, ou de 32%, no caso de fornecimento parcial.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
6
3.1.3 Os contratos da Geometral
Os contratos da Geometral são contratos de serviços prestados para empresas de
distribuição de gases (SC GAS, TBG, COMPAGAS, etc..) alguns na área da
engenharia civil, outros na área da engenharia mecânica, como se pode ver pelas
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), apresentadas na resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 03.
Aos contratos cujos serviços estejam abrangidos pela área da engenharia
mecânica não há que se falar da aplicação do coeficiente de 8%: por falta de
previsão legal (ART nos. 20093878658, 3373799-8, 3617501-5, 3625532-6,
3855365-4).
Os contratos de serviços na área da engenharia civil, ainda de acordo com as
ART's apresentadas, têm como objeto serviços de conservação e manutenção(ART
n° 36456486); conservação, manutenção e reparação (ART no 20100729454);
escavação, inspeção, reparo e reaterro (ART no 33533555);montagem, projeto,
controle de qualidade (ART no 39876284); proteção de gasoduto (drenagem,
proteção de encostas, terraplanagem, cerca) (ART no 36798756, 3679872,
20102851966, 20103402278); construção, montagem e reforço dos suportes das
bases VES - válvulas de bloqueio do gasoduto (ART no 37233983 e
92221220101936712, 5915821, 5915821); drenagem (ART no 5636414). Ou seja,
trata-se de obras de manutenção e/ou recuperação de gasodutos já existentes,
classificadas em outras obras de engenharia civil (como explicitado em várias das
ART) não consideradas como atividades abrangidas pela aplicação do coeficiente
de 8% na apuração do lucro presumido.
Para reforçar o entendimento, trago à colação a ementa da Decisão no 45,
SRRF/9aRF/DISIT, de 27 de abril de 2000 exarada no processo de consulta no
10950.000297/00-29:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: LUCRO PRESUMIDO. PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.
ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
As pessoas jurídicas que atuam no ramo de perfuração de poços
artesianos podem optar pelo lucro presumido, à alíquota de 8%, para
efeito de apuração da base de cálculo do imposto de renda, em
relação ao conjunto de atividades de perfuração, tubulação e
instalação de equipamentos para poços artesianos, desde que seja
por empreitada, com utilização de materiais próprios. Não
caracteriza construção as atividades de manutenção, reparos,
reposição de partes, peças ou de natureza semelhante, ou mesmo
aquelas exclusivamente de montagem ou instalação, ensejando, em
tais hipóteses, a aplicação da alíquota de 32%.
Dispositivos Legais: Dispositivos legais: Lei no 9.718/98, arts. 13 e 14;
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
7
Lei no 9.430/96, arts. 1o, 2o e 25, I; Lei no 9.249/95, art. 15, caput;
ADNCOSIT no 06/97, inciso I, "a"; PN CST no 146/73, item 10; PN CST
no 33/75, item 3.
No mesmo sentido a decisão para a Solução de Consulta SRRF/6aRF/DISIT no 178,
no processo 10680.005785/2004-91.
Apesar da consulta tratar de empresa de perfuração de poços artesianos,
caracteriza bem as atividades de manutenção e reparo como excluídas da
aplicação do coeficiente de 8% para o cálculo do lucro presumido. A semelhança
entre as atividades permite transportar as conclusões daquele processo para este,
corroborando o entendimento aqui esposado.
O ANEXO 1 lista as notas fiscais relacionando-as aos contratos e ART's. A análise
das notas fiscais sem ART, copiadas no ANEXO 2, resultou na sua classificação
como serviços de ordem geral.
Destarte, houve aplicação indevida do coeficiente de apuração do lucro presumido
para toda a receita auferida, corrigida mediante o lançamento de ofício da
diferença do IRPj e da CSLL, com multa de ofício.
3.2. Agravamento da multa pela falta de entrega dos arquivos magnéticos
Apesar de intimado e de ser cobrado em cada intimação efetuada, os arquivos
magnéticos contábeis e de notas fiscais não foram entregues.
A multa proporcional de ofício cabível sobre os valores dos tributos é a de 112,5%,
agravada com base no parágrafo segundo do artigo 44 da Lei no 9.430/96, em
razão da falta de entrega dos arquivos magnéticos de notas fiscais.
[...]”
A contribuinte foi cientificada em 17/06/2013, fl. 618, e apresentou impugnação
em 12/07/2013 (fls. 646 a 658).

Impugnação
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese e fundamentalmente, o
seguinte:

Que é empresa regularmente constituída e atua no ramo de
engenharia há vários anos;

Adotou como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o percentual de
8% e 12% respectivamente, tomando por base o entendimento
constante da IN SRF n° 480/04, com as alterações da IN SRF no
539/05;

Porém, a Fiscalização entendeu que estas não se aplicariam,
devendo a impugnante utilizar-se da base de cálculo aplicada
para as empresas prestadoras de serviço em geral de 32%;
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
8

Nos dizeres da Fiscalização, a empresa não promoveria entrega
de materiais a serem agregados as obras sob sua
responsabilidade, bem como entendeu que sua atividade seria
de manutenção e reparos civis, e que tais atividades não se
classificariam como obras de construção civil propriamente
ditas;

Que todas as obras realizadas pela Impugnante têm em si a
obrigação de se proceder a entrega de materiais a serem
utilizados para realização das mesmas e sua conseqüente
agregação à obra;

Informa que anexou nos presentes autos, contratos firmados
pela impugnante juntamente com os memoriais descritivos das
obras, os quais especificam passo-a-passo a obra a ser
realizada, bem como a necessidade de emprego de materiais;

Por outro lado, não se pode aceitar a interpretação exposta na
notificação de que as atividades realizadas pela impugnante
não se tratam de obras, pois reparos e manutenção não se
enquadrariam em tal conceito;

Destaca que não consta qualquer restrição na legislação a
obras de reparação e manutenção;

Da simples análise do memorial descritivo das obras, percebe-
se a complexidade destas que vão muito além de simples
verificações, pois se constituem em reestruturações, sem as
quais as obras em questão, que são de altíssima complexidade,
não teriam a menor condição de funcionamento, pondo em
risco não só a estrutura física, mas também a segurança
pública;

Ainda que se pudesse admitir o lançamento efetuado, o que
implicaria em ignorar a vasta documentação ora apresentada,
a qual dá prova cabal da complexidade das obras de
engenharia civil realizadas pela impugnante, e, além disto, traz
em seu memorial descritivo a relação de todos os materiais
utilizados e agregados a tais obras, de forma alguma pode se
admitir o agravamento da multa de ofício em 50%;

Observa que todas as intimações apresentadas pela
fiscalização foram respondidas pela empresa impugnante,
dentro do prazo legal assinalado;

Toda a documentação necessária ao presente lançamento foi
obtida junto à impugnante que em nenhum momento, se
furtou de suas obrigações;
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
9

Que a fiscalização durou cerca de quatro meses, dessa forma,
sequer há como se argumentar que a não entrega dos
documentos em formato digital tenha atrapalhado a
fiscalização, ou que tenha havido ma fé por parte da
impugnante, no sentido de dificultar os trabalhos dos auditores
fiscais, solicitando, assim, que se proceda o cancelamento da
multa agravada;
Apresenta julgados administrativos para corroborar o alegado.
É o relatório.”
O voto condutor da decisão da DRJ de origem, a qual considerou improcedente a
impugnação, manteve integralmente a exigência, em apertada síntese, pelos seguintes
argumentos:
- Que o fornecimento concomitante de materiais não se presume nos
contratos de empreitada, necessitando previsão expressa contratual e
comprovação fática;
- Que o contrato de empreitada não necessariamente envolve construção
civil;
- Que a construção por empreitada com emprego de materiais deve ser
entendida como a contratação por empreitada de construção civil, na
modalidade total, com empresa construtora, que inclua o fornecimento
integral dos materiais e compreenda a execução apenas de obra de
construção civil (ou seja, construção, demolição, reforma, ampliação de
edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo) e
não de serviço prestado no ramo da construção civil, pois (i) primeiro, o
objeto contratado deve referir-se a "construção", que só se enquadra no
conceito de OBRA de construção civil; e (ii)segundo, quando o inciso II, do §7°
supracitado conceitua construção por empreitada com emprego de materiais,
ele menciona ao final "sendo tais materiais incorporados à obra", o que
também delimita a amplitude desse conceito às OBRAS de construção civil,
não incluindo os serviços;
- Que o material empregado na construção civil, além da característica de se
incorporar ao bem imóvel, dele deve tornar-se parte integrante e inseparável,
sendo indispensável à sua plena utilidade. Assim, podemos concluir que a
partir da alteração introduzida pela IN SRF n° 539/2005, na IN SRF n°
480/2004, somente as receitas decorrentes da contratação por empreitada de
obra de construção civil com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os
materiais indispensáveis à consecução da obra contratada, sendo tais
materiais incorporados à obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
10
8% (oito por cento) para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ no
lucro presumido. As receitas oriundas de contratação que não possuírem
concomitantemente todos estes requisitos ou forem unicamente de mão-de-
obra estarão sujeitas à aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento);
- Portanto, deflui-se que os serviços prestados pela contribuinte na área de
engenharia civil, concernente à manutenção e conservação de gasodutos, não
caracteriza obra de construção civil, ainda que executada sob a modalidade
de empreitada, estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinação da base de
cálculo presumida, tanto do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)quanto
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
- Por fim, quanto ao agravamento da multa, considerou correto o
entendimento aplicado pela Fiscalização, dada a não entrega de arquivos
magnéticos.

Sobreveio o Acórdão da DRJ nos seguintes termos:

“Acórdão 02-95.960 - 4a Turma da DRJ/BHE
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR
EMPREITADA.
Aplica-se o percentual de 8% (oito por cento), para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ no regime do lucro presumido, às receitas decorrentes da
contratação de OBRA de construção civil na modalidade de empreitada total,
desde que o empreiteiro forneça todos os materiais indispensáveis à execução da
obra, que nela deverão ser empregados.
Aplica-se o percentual de 32% (trinta e dois por cento), para fins de apuração da
base de cálculo do IRPJ no regime do lucro presumido, às receitas decorrentes da
contratação, mesmo por empreitada, que não seja de OBRAS de construção civil,
ou, ainda que seja, haja fornecimento parcial de materiais ou fornecimento
unicamente de mão-de-obra.
LANÇAMENTOS REFLEXOS Os procedimentos de ofício formalizados em relação ao
mesmo sujeito passivo podem ser objeto de um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova, estendendo-
se aos consectários o entendimento aplicado ao lançamento principal.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
11
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignado, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de fls. 2904, no qual
contrapõe-se à decisão da DRJ, resumidamente, pelos seguintes motivos:
a) Preliminarmente, pugna pela “NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DA TEMPESTIVIDADE
DO PRESENTE RECURSO”. Neste ponto, discute qual a data válida a ser
considerada quanto à ciência do acórdão da DRJ. A decisão foi enviada ao DTE-
Domicílio Tributário Eletrônico em 01/11/19, a mensagem foi aberta em
04/11/19, porém, o inteiro teor da mensagem foi aberto apenas em 06/12/19.
O contribuinte pleiteia que esta última data seja considerada para ciência, a fim
de que o Recurso Voluntário, apresentado em 06/01/2020, seja considerado
tempestivo;
b) No mérito, defende a correção do percentual de presunção de 8% sobre a
receita bruta, pois:
- Realiza “construção e manutenção de oleodutos e gasodutos; construção civil;
montagem mecânica; construção de redes de fibras ótica;” dentre outras
atividades;
- Que para a realização das obras adquire materiais e realiza aplicação nas
obras;
- Que “todos os contratos objeto de análise pela Fiscalização da DRF de
Blumenau/SC são contratos de empreitada a preço global e a preço unitário
COM emprego de materiais, nos quais há execução dos serviços de construção
civil.
- Junta excertos da legislação tributária e decisões do CARF nos quais, havendo
fornecimento conjunto de materiais e mão-de-obra, justifica-se o percentual de
presunção de lucro de 8% para IRPJ e 12% para a CSLL.
- Trouxe exemplos de contratos em que consta o fornecimento conjunto de
matérias e mão-de-obra;

c) Insurge-se conta a “APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA- INEXISTÊNCIA DE
RECUSA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO”. Considera que,
embora não tenha apresentado arquivos magnéticos solicitados pela
fiscalização, não houve embaraço à fiscalização, sendo assim incabível o
agravamento da multa. Juntou jurisprudência do CARF;
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
12
d) Manifesta-se pela “NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (SELIC) SOBRE A
MULTA DE OFÍCIO.

Por fim, pede:
- Que seja recebido e processado o Recurso Voluntário;
- Que, no mérito, seja provido o recurso, acatando a aplicação do percentual de
presunção de lucro de 8%;
- Que seja afastada a multa qualificada (de fato trata-se de agravada);
- Que seja afastada a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
Conhecimento
Conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é intempestivo, e, portanto, não se
conhecerá da irresignação no mérito.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para interposição
do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal é
estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o
dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.

Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
13
A ciência da decisão de piso foi realizada por meio eletrônico conforme previsão do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento
ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes do prazo previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado
pelo sujeito passivo;
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
14
Estabelecida acima toda a base legal para a caracterização da ciência, passemos a
analisar a cronologia dos fatos no caso concreto.
a) O “TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM DE ATO OFICIAL” foi incluído na Caixa
Postal, o DTE do contribuinte, em 01/11/2019, vide fls. 2868;
b) Conforme comprovado pelo “TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM”, fls. 2869 o contribuinte teve ciência dos documentos inseridos
em sua Caixa Postal, por meio de seu procurador, um escritório de
contabilidade, em 04/11/2019. No referido termo consta, expressamente, que
esta é a “data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, §2o,
inciso III, alínea ́b ́ do Decreto 70.235/72”.
c) O contribuinte abriu os documentos em 06/12/2019, vide “TERMO DE
ABERTURA DE DOCUMENTO”, fls. 2870.
d) O Recurso Voluntário foi apresentado em 06/01/2020, Vide fls. 2878.

Em seu Recurso Voluntário, no tocante à tempestividade, matéria que, como
veremos, esgotará a discussão quanto ao presente processo, o contribuinte quer que seja
considerada como data de início da contagem de prazo recursal o item c) acima, qual seja, a data
em que abriu os documentos recebidos.
Neste intuito alega que:
- A abertura da mensagem foi feita pelo contador da empresa, sem leitura da
decisão da DRJ, apenas para liberação do sistema a fim de realizar outros
procedimentos;
- Que o acesso efetivo ao acórdão se deu em 06/12/2019, data em que acessou o
inteiro teor do documento.
- Que, sendo assim, somente após o acesso ao inteiro teor do documento, com o
token do próprio contribuinte e não com o do contador, poder-se-ia iniciar a
contagem do prazo recursal;
- Que cabe a análise do seu recurso pelo CARF, eis que discute a própria
tempestividade como preliminar.
A legislação anteriormente citada neste voto, relativa à ciência da intimação,
demonstra que é considerada eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio
eletrônico (internet), no Domicílio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo contribuinte, perante a
Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal. A ciência pode se dar tanto pela
abertura voluntária da comunicação quanto pela leitura automática após o transcurso do prazo
legal.
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
15
Tanto assim que há previsão legal de que, uma vez acionada a ciência via DTE, esta
considera-se realizada após 15 dias da juntada da intimação, ainda que o contribuinte sequer
tenha acessado sua Caixa Postal e tomado ciência. Caso o contribuinte acesse o documento antes
disso, a ciência é antecipada e perfectibiliza-se naquele momento, o que foi o caso.
Logo, se até mesmo a ciência ficta se configura em 15 dias, insustentável o pleito de
que a ciência da intimação seja considerada mais de 30 dias após a abertura da mensagem na
Caixa Postal e, assim, concedido um prazo de redundaria em mais de 60 dias para apresentação de
recurso.
Também não merece acolhida a alegação de que o Termo de Ciência, fls. 2869, não
teria eficácia por ter sido aberto pelo Contador da empresa e que este não teria acessado o inteiro
teor do documento.
Aceitar este argumento equivaleria, por analogia, a aceitar-se que, no caso de
ciência via postal, a data da sua efetivação não seria a data de recebimento no endereço do
contribuinte, a qual é assinalada no AR dos correios, mas sim a data em que o contribuinte abre o
envelope. Nestes casos, independentemente de quem receba a correspondência, um porteiro,
por exemplo, a ciência está efetivada. Assim também é na ciência eletrônica via DTE, uma vez
aberta a caixa de mensagens, está configurada a ciência, independentemente da pessoa que
realizou a abertura.
Tal argumentação está alinhada com a Súmula do CARF número 9, que abaixo
transcrevemos:
Súmula CARF no 9 Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista que a ciência do acórdão da DRJ se deu em 04/11/2019, uma
segunda-feira, a contagem de prazo para apresentação de recurso iniciou-se no dia seguinte,
05/11/2019, e, por todo o exposto, findou em 04/12/2019, uma quarta-feira.
Ressalte-se que a intempestividade do recurso já fora manifestada no próprio
processo em análise, vide “Termo de Perempção”, de 19/12/2019, a fls. 2878.
A juntada do Recurso Voluntário ao processo se deu “por insistência”, vide “Termo
de Ciência”, de 06/01/2020, vide fls. 2879, no qual já se informava que a solicitação de entrega
não atendia aos requisitos estabelecidos para recebimento do documento.
Dito isso, constata-se que o Recurso Voluntário é intempestivo, eis que o
Recorrente tomou ciência do acórdão de Impugnação no dia 04/11/2019, fls. 2869, porém,
apresentou recurso somente no dia 06/01/2020, vide fls. 2878 e seguintes.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.051 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721843/2013-31
16
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a
decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário
sem que este tenha sido interposto;
Dispositivo
Pelo exposto, por sua intempestividade, não conheço do Recurso.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 2943
DF CARF MF
Original